Tribunal: TJES
Processo: 5000623-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Revisão
Data de julgamento: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000623-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA SOBRINHO
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RESENA DE ARAUJO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000623-48.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA SOBRINHO.

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS RESENA DE ARAÚJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EVANDRO FERREIRA SOBRINHO

i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão
da
respeitável
decisão

id 998169 (pp. 1-5), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara de Família de Vila Velha – Comarca da Capital nos autos da “ação de divórcio litigioso c/c guarda unilateral, alimentos e partilha de bens” registrada sob o n. 0015342-49.2020.8.08.0035, proposta contra ele por
MARIA DAS GRAÇAS RESENA DE ARAÚJO
,
que fixou “alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo” ou “Caso o demandado(a) labore com vínculo empregatício ou formal, deverá pensionar o(a) filho(a) com valor correspondente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração (se for aposentado(a), tal percentual recairá sobre os proventos de sua aposentadoria), abatendo-se para os cálculos os descontos obrigatórios do Imposto de Renda e previdência”.

Nas razões do recurso (id 997747) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “encontra-se impossibilitado de custear as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio” (p. 3); 2) “não se encontra laborando nas atividades apontadas na exordial, portanto, a POSSIBILIDADE de prestar alimentos não se sustenta” (p. 4); 3) “ante a desestabilização financeira ocasionada pelo afastamento do cônjuge varão, ora Agravante, do lar e do comércio da família, não pode a genitora da menor comparecer ao juízo e alegar que o alimentante é MICROEMPRESÁRIO e aufere renda de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ciente de que falta com a verdade” (p. 5); 4) “não possui condições de suportar com o valor arbitrado” (p. 6); e 5) “não mantém mais vínculo empregatício apontado” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida (id 997747, p. 10).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 1006920, p. 1-4).

Sem contrarrazões (id 1332798, p. 1).

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id 1401764, p. 1-3).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

9 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Culto Relator no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000623-48.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA SOBRINHO.

AGRAVADA: MARIA DAS GRAÇAS RESENA DE ARAÚJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Ferreira Sobrinho
em
razão
da
respeitável
decisão

id 998169 (pp. 1-5) proferida nos autos da “ação de divórcio litigioso c/c guarda unilateral, alimentos e partilha de bens”, proposta contra ele por
Maria das Graças Resena de Araújo,
que fixou “alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo” ou “Caso o demandado(a) labore com vínculo empregatício ou formal, deverá pensionar o(a) filho(a) com valor correspondente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração (se for aposentado(a), tal percentual recairá sobre os proventos de sua aposentadoria), abatendo-se para os cálculos os descontos obrigatórios do Imposto de Renda e previdência”.

A
legou o agravante, em síntese, que: 1) “encontra-se impossibilitado de custear as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio” (p. 3); 2) “não se encontra laborando nas atividades apontadas na exordial, portanto, a POSSIBILIDADE de prestar alimentos não se sustenta” (p. 4); 3) “ante a desestabilização financeira ocasionada pelo afastamento do cônjuge varão, ora Agravante, do lar e do comércio da família, não pode a genitora da menor comparecer ao juízo e alegar que o alimentante é MICROEMPRESÁRIO e aufere renda de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) ciente de que falta com a verdade” (p. 5); 4) “não possui condições de suportar com o valor arbitrado” (p. 6); e 5) “não mantém mais vínculo empregatício apontado” (p. 8).

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida (id. 997747, p. 10).

Inicialmente, concedo ao agravante no âmbito deste recurso o benefício da gratuidade de justiça.

O recurso não deve ser provido.

Esclarece a doutrina que

“em concepção jurídica alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendido os mais diferentes valores necessários
a
uma vida digna” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson, Direito das famílias, 2. ed. rev. atual e ampl., Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010, p. 668)
e o colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade” (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23-10-2012, DJe 09-11-2012)
.

Disciplinando a matéria, o Código Civil estabelece que “O
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
(art. 1.694, § 1º) e que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (art. 1.699).

A agravada afirmou na petição inicial que o agravante é microempresário e percebe cerca de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (id 997781, p. 8). A alegação do recorrente de que tal informação não é verídica afigura-se relevante, mas demanda aprofundamento cognitivo n
a instância singular
.

O documento coligido no id 1324810 (p. 1) não é suficiente para comprovar o estado de precariedade econômica do recorrente porque é antigo, valendo mencion
a
r que a data de rompimento do vínculo laboral nele mencionado
foi o dia
11 de novembro de 2016.

As necessidades da filha do agravante estão justificadas. Ela nasceu em 13-07-2006 (id 998245, p. 1) e conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “O dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, cabendo ao Juiz, diante das circunstâncias, promover a instrução para que sejam abertos os caminhos para a prestação dos alimentos possíveis” (REsp 241.832/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17-06-2003, DJ 01-09-2003, p. 276).

Por fim, saliento que a douta Procuradoria de Justiça em respeitável parecer apresentado no recurso salientou que “
ante a ausência de provas da incapacidade do agravante em arcar com a obrigação alimentar ora fixada, não vejo razões para modificar o entendimento proferido em primeira instância, razão pela qual o mesmo deverá prevalecer, lembrando que, a qualquer tempo, poderá ser modificado, através de elementos concretos da modificação da necessidade/possibilidade do alimentando e alimentado” (id
1401764, p. 3).

O cenário delineado
conduz à conclusão da necessidade de preservação d
a respeitável decisão recorrida.

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000623-48.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: EVANDRO FERREIRA SOBRINHO.

AGRAVADA: MARIA DAS GRACAS RESENA DE ARAUJO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS.

TUTELA PROVISÓRIA.
BINÔMIO
POSSIBILIDADES
X
NECESSIDADE
S
DEVIDAMENTE EQUACIONADO
.

1. -
O
Código Civil estabelece que “O
s alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
(art. 1.694, § 1º) e que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo” (art. 1.699).

2. - No
caso, a
agravada afirmou na petição inicial que o agravante é microempresário e percebe cerca de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) (id 997781, p. 8). A alegação do recorrente de que tal informação não é verídica afigura-se relevante, mas demanda aprofundamento cognitivo
na instância singular.

3. -
As necessidades da filha da agravante estão justificadas. Ela nasceu em 13-07-2006 (id 998245, p. 1) e conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “O dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, cabendo ao Juiz, diante das circunstâncias, promover a instrução para que sejam abertos os caminhos para a prestação dos alimentos possíveis” (REsp 241.832/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 17-06-2003, DJ 01-09-2003, p. 276).

4. -
Agravo de instrumento
des
provido.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.